Tribunal: TJES
Processo: 5005553-91.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005553-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDE TRANCOSO FILHO
RECORRIDO: ANDRESSA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005553-91.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ERNANDE TRANCOSO FILHO

RECORRIDO (A): ANDRESSA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ERNANDE TRANCOSO FILHO em face da r. Sentença que, nos autos da ação indenizatória movida pelo ora Recorrente em desfavor de ANDRESSA SILVA, julgou improcedente o pedido autoral de cobrança de aluguéis e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela Requerida, condenando o Requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Requerente alegou ter locado um imóvel residencial situado na Rua Manhuaçu, nº 16, Praia de Carapebus, Serra – ES, à Requerida pelo valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Afirmou que a Requerida deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, totalizando um débito de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais). Adicionalmente, o Requerente mencionou estar sendo ameaçado pela Requerida e seu companheiro em razão da dívida. Requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor em aberto.

A Requerida apresentou pedido contraposto (ID 9691435). Sustentou que, na verdade, alugou uma loja comercial do Requerente, tendo recebido seis meses de carência e uma quitinete em comodato para morar com seu marido. Alegou ter descoberto vazamento de gás na loja comercial e que o Requerente havia ligado a energia elétrica de diversas lojas em seu nome e no nome de seu marido sem consentimento, o que lhe gerou dívidas e negativação do nome. Em razão desses fatos, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, quanto ao pedido autoral de cobrança de aluguéis, o Juízo entendeu que o Requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou que
o contrato de locação apresentado
(ID 9691275)
continha uma assinatura que, comparada à assinatura da Requerida, era completamente diferente e, na verdade, correspondia à assinatura do próprio Requerente
(ID 9691273). Assim, concluiu pela inexistência de contrato de locação válido entre as partes e julgou improcedente o pedido de cobrança.

No que tange ao pedido contraposto, a Sentença considerou comprovado, com base no depoimento de um informante (ID 9691466) e nas demais provas anexadas aos autos, que o Requerente utilizou o nome da Requerida para realizar a ligação de energia de todos os imóveis comerciais utilizados por ele no estabelecimento. Entendeu que tal conduta, sem autorização, configurou ato ilícito que violou direitos da personalidade da Requerida, especialmente sua honra, gerando o dever de indenizar por danos morais. Arbitrou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o valor proporcional às peculiaridades do caso, notadamente os débitos que recaíram sobre o nome da Requerida. O pedido de religação de energia formulado pela Requerida foi indeferido por não guardar relação com o processo.

Irresignado com a Sentença, o Requerente interpôs Recurso Inominado (ID 9691494). No mérito, reiterou seu pedido de cobrança dos aluguéis, afirmando que a Recorrida deixou de cumprir com sua obrigação contratual de pagar os valores devidos, citando o artigo 569, inciso II, do Código Civil. Quanto ao pedido contraposto, alegou que este se baseia em premissas falsas e que não houve causa para a alegação de danos morais. Argumentou que a Recorrida não provou o dano alegado, sendo o ônus da prova seu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustentou que mero aborrecimento não configura dano moral e que a reparação não pode gerar enriquecimento ilícito. Requereu, a improcedência do pedido contraposto e a procedência de seu pedido inicial, com a condenação da Recorrida em custas e honorários recursais.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 9691513), pugnando pelo desprovimento do Recurso e a manutenção integral da Sentença. Argumentou que o Recorrente não provou a existência de contrato de locação válido, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo a quo. Defendeu a procedência do pedido contraposto, reiterando que o Recorrente utilizou indevidamente seu nome para ligações de energia em outros imóveis, causando-lhe débitos e violando seus direitos da personalidade, o que foi comprovado nos autos.

É o breve relatório.

O cerne da controvérsia reside na análise da pretensão de cobrança de aluguéis formulada pelo Recorrente e do pedido contraposto de indenização por danos morais apresentado pela Recorrida.

No que se refere ao pedido de cobrança de aluguéis, o Recorrente alega a existência de um contrato verbal de locação residencial e o inadimplemento da Recorrida. A Sentença de primeiro grau, contudo, concluiu pela inexistência de relação locatícia válida entre as partes, fundamentando sua decisão na análise do contrato escrito apresentado pelo próprio Recorrente (ID 22411934), cuja assinatura atribuída à Recorrida foi considerada diversa da sua assinatura real e idêntica à do próprio Recorrente (ID 22411930). A prova da existência do contrato de locação, seja ele escrito ou verbal, e do débito dele decorrente, constitui fato constitutivo do direito do Recorrente, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A Recorrida, por sua vez, apresentou versão fática diversa, alegando que a relação jurídica existente se referia à locação de uma loja comercial com período de carência e comodato de uma quitinete. Os documentos juntados aos autos, como o IPTU do imóvel residencial em questão (ID 9691505, p. 7-8), que indica como responsável tributário terceiro estranho à lide (RENATO GONCALVES DE MELO), e a certidão do cartório de registro de imóveis (ID 9691505, p. 6), que aponta a propriedade do bem a um clube, corroboram a fragilidade da alegação do Recorrente quanto à locação do imóvel residencial e, mais importante, quanto à sua legitimidade para figurar como locador. Diante da
ausência de prova robusta e convincente da relação locatícia nos moldes alegados pelo Recorrente e do inadimplemento específico dos aluguéis pleiteados, a conclusão do Juízo a quo pela improcedência do pedido autoral se mostra acertada e em consonância com o conjunto probatório produzido.

Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais, a Recorrida fundamenta sua pretensão no uso indevido de seu nome pelo Recorrente para a realização de ligações de energia elétrica em imóveis comerciais, o que teria gerado débitos em seu nome e abalo à sua honra e tranquilidade. A Sentença acolheu parcialmente este pedido, baseando-se no depoimento de um informante (ID 25086820) que teria confirmado o uso do nome da Recorrida pelo Recorrente para a ligação de energia de todos os imóveis comerciais utilizados por ele no estabelecimento (SHOPPING THIFFANY). O Recorrente, em suas razões recursais, busca desqualificar o pedido contraposto, alegando falta de prova do dano, ausência de nexo causal e que a situação não passaria de mero aborrecimento. Contudo,
a conduta de utilizar o nome de terceiro sem sua autorização para contratar serviços essenciais como energia elétrica, gerando responsabilidade por débitos e potenciais restrições de crédito, configura, em tese, ato ilícito que atinge a esfera dos direitos da personalidade, notadamente a honra e a tranquilidade do indivíduo.

A prova do dano moral, em casos de violação a direitos da personalidade, muitas vezes decorre do próprio fato ilícito, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou abalo psíquico exacerbado. A alegação do Recorrente de que o ônus da prova do dano cabia à Recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não se sustenta integralmente neste contexto, uma vez que a prova do fato que gerou o dano (o uso indevido do nome) foi considerada produzida pelo Juízo de primeiro grau com base no depoimento testemunhal. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano (potenciais débitos e restrições) e a capacidade econômica das partes. O montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da Recorrida, tampouco irrisório, cumprindo a dupla função punitivo-pedagógica da indenização por danos morais. Portanto, a manutenção da condenação por danos morais, nos termos fixados na Sentença, é medida que se impõe.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)